Tribunal: STF
Processo: ARE 1480462
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 42), interposto pela Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. e pela Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda., contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 36), com fundamento na Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 735 do STF ao presente caso, por não se tratar de pedido de medida liminar, mas sim de decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, entendeu pela possibilidade de estender os benefícios aplicáveis ao erário à recorrida, empresa de economia mista que exerce atividade econômica em concorrência, determinando-se o prosseguimento por meio da expedição de precatório.



    Alega, ainda, que "segundo se extrai das disposições contidas no estatuto social da RioTrilhos vigente à época da propositura da presente demanda, juntado pela própria Recorrida às fls. 32/56, além de se enquadrar na categoria de sociedade de economia mista (art. 1º), ela exerce atividade econômica pela qual aufere lucro (art. 1º e arts. 40 a 44 do Estatuto Social), e possui patrimônio (art. 5º do Estatuto Social) e estrutura de funcionários próprios (arts. 45 a 50 do Estatuto Social), podendo comercializar serviços, atuando, dessa forma, no regime de livre concorrência com as demais empresas do ramo."



    No recurso extraordinário (e. doc. 20) aponta violação ao art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Razão assiste ao recorrente quanto à inaplicabilidade da Súmula 735 desta Suprema Corte à presente hipótese, vez que o acórdão recorrido tratou da possibilidade de se estender à presente execução as mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, devendo seus débitos judiciais serem submetidos ao regime dos precatórios, conforme se depreenda da respectiva ementa (e. doc. 10):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RIOTRILHOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE DE PENHORA DOS BENS DO EXECUTADO, APLICANDO O REGIME DE PRECATÓRIO. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA RELATORA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO QUE NÃO SE VERIFICA. A RIOTRILHOS É SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SUI GENERIS. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO TRATAMENTO DADO À FAZENDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE RECENTE DO STF. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE OS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO SÃO EXTENSÍVEIS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM REGIME DE CONCORRÊNCIA OU QUE TENHAM COMO OBJETIVO DISTRIBUIR LUCROS A SEUS ACIONISTAS. IN CASU, A AGRAVADA NÃO DESEMPENHA ATIVIDADE EM REGIME DE CONCORRÊNCIA, SUBMETENDO-SE AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Melhor sorte, todavia, não socorre as recorrentes quanto ao mérito de sua pretensão.



     No âmbito do controle concentrado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação de Arguição de Preceito Fundamental 524/DF, na Sessão Virtual de 11 a 21 de agosto de 2023, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, foi expresso em fixar a seguinte orientação:



(I) o serviço de transporte público de passageiros sobre trilhos atua de forma complementar com os demais modais de transporte coletivo; e



(II) a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ( Metrô-DF ) presta serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade , razão pela qual se lhe aplica o regime de precatórios para quitação de débitos .



     A correspondente ementa foi assim redigida (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.



    2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, me plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo.



    3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF , que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplemento de seus débitos.



    4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes.



    5. Arguição julgada procedente.



     Naquela ação de controle concentrado, portanto, foi reconhecida a natureza não concorrencial da atividade desenvolvida, em caráter exclusivo, por empresa de transporte urbano sobre trilhos do Distrito Federal, situação idêntica àquela da autora da ação da qual tirado o presente recurso.



     Por se tratar de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, a sua observância é mandatória (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil).



     Como se vê, a tese central articulada nas razões da Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. foi refutada no julgamento daquela ação de controle concentrado, que se reveste de efeito erga omnes .



     Para além disso, o Plenário do Supremo, ao julgar o RE 599.628 (Tema n. 253), Redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    O Colegiado estadual realizou análise fático-probatória para concluir pela aplicabilidade, na espécie, do regime de precatórios. Colho da respectiva fundamentação os seguintes trechos:



    De outra sorte, Supremo Tribunal Federal (STF) já teve oportunidade de analisar essa questão, quando então se firmou a Tese 253 da Repercussão Geral. Confira-se: “Tese 253 da Repercussão Geral do STF: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    […]



    Conforme se observa, restou definido que as sociedades de economia mista que executassem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuição de lucro aos seus acionistas, não poderiam ser alcançados com os privilégios dispensado à Fazenda Pública. 



    Portanto, em relação a Riotrilhos, a dúvida era se essa sociedade de economia mista, representava uma exceção à regra, não realizando concorrência, nem obtendo lucros e, por conseguinte, se teria direito ao regime de execução fazendário. 



    De fato, a agravada é uma sociedade de economia mista sui generis, vinculada à Secretaria de Estado de Transporte, resultante da cisão parcial da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – METRÔ, que não desempenha atividade em regime de concorrência e nem tampouco realiza à distribuição de lucros a seus acionistas. 



    O Estatuto Social da RioTrilhos aponta, expressamente, em seu art.3º do Estatuto Social, que ela é uma empresa vinculada à Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, lhe competindo o planejamento, a projeção, a construção e a implementação dos sistemas de transporte sobre trilhos do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à concessão do serviço público ou formação de parcerias público-privadas (PPP); o exercício de fiscalização e controle técnico, econômico e financeiro das concessões e PPP´s; e auxílio ao Poder Concedente na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos, entre outras atribuições específicas. 



    Assim, a operação do metrô do Rio de Janeiro foi então concedida à iniciativa privada, ficando a cargo do Estado as atribuições referentes à projeção, à engenharia e à possibilidade de firmar concessões e PPP´s, além da fiscalização e controle do operador do metropolitano. 



    Como se verifica, a RioTrilhos não exerce sua atividade em regime de concorrência. Ao contrário, trata-se de prestação direta de serviço público de transporte coletivo pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda que por meio de sociedade de economia mista. 



    Logo, é possível concluir que as tarefas desempenhadas pela RioTrilhos não são prestadas em caráter concorrencial com outras pessoas jurídicas nem tampouco tem o objetivo de acumular patrimônio, divergindo da hipótese da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do RE nº 599.628/DF, supracitada. 



    Tal entendimento foi firmado pelo o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 1067478/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, da Segunda Turma em 17/09/2018, que reconheceu, em suma, que a RIOTRILHOS é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público, que atua em regime não concorrencial, fazendo jus ao regime a aplicabilidade do regime de precatório.



    (...)



    Naquele acórdão, restou decidido que a RioTrilhos não se submetia ao regime de precatórios, tendo o Colendo Sodalício entendido que a ela caberia a execução por esse regime.



    (...)



    Importa mencionar, que ainda que ela obtenha lucro com os pagamentos pelas concessões, permissões ou parcerias público-privadas firmadas com particulares, tais dividendos são destinados aos seus três sócios, os quais são pessoas de direito público. 



    Ressalte-se que o Estatuto Social da RioTrilhos prevê em seu art. 6º, parágrafo único, que: “Somente poderão ser acionistas da Sociedade pessoas jurídicas de Direito Público e entidades da administração pública indireta”. 



    Portanto, a presente execução deverá gozar das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, devendo seus débitos judiciais serem submetidos ao regime dos precatórios.



    Nesse contexto, uma vez concluído pelo Colegiado Estadual que a recorrida não exerce sua atividade em regime de concorrência, aquele entendimento não diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que lhe é aplicável o regime de precatório. Ilustram essa orientação os seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS.



    1. Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    2. É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.



    (RE 627.242 AgR, Redator para o acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de maio de 2017 com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL: APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 698.357 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de outubro de 2012 com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia estadual de transporte sobre trilhos. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime não concorrencial. Execução pelo regime de precatórios. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas.



    2. In casu , o acórdão recorrido consignou, expressamente, a atividade da ora agravada, a qual, indubitavelmente, não a desempenha em regime de concorrência.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.



    (RE 1.067.478 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de dezembro de 2018 com meus grifos)



    Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no tocante à natureza e à finalidade da atividade exercida pela Riotrilhos passaria, necessariamente, pelo reexame vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente